Tribunal: TJDFT
Processo: 0735959-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735959-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO RUX AGRAVADO: G. V. G. R., M. V. G. R. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANA VASCONCELOS GOYANNA RUX D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marcelo Rux contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília (ID de origem 106268568) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por G. V. G. R. e M. V. G. R., deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel situado em DF 250, Km 8,5, Chácaras 79/80, Capão da Erva, Sobradinho dos Melos, Sobradinho/DF, pertencentes ao devedor/agravante. Em suas razões recursais (ID 30589718), o recorrente suscita a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel, por se tratar, supostamente, de bem de família. Afirma que o bem seria o único imóvel que possui. Diz estar desempregado e que os valores advindos de contrato de arrendamento sobre o reportado bem constituiriam sua única fonte de renda para manutenção da sua família, bem como para o adimplemento da pensão alimentícia devida aos agravados. Aduz ter sofrido com os impactos causados pela crise financeira causada pela pandemia de COVID-19. Salienta a impenhorabilidade das quantias recebidas por liberalidade de terceiros e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, consoante o art. 833, IV, do CPC. Defende, portanto, a proteção legal de impenhorabilidade do bem imóvel em comento, com fulcro no art. 1o da Lei 8.009/1990 e art. 833, IV, do CPC. Destaca a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais para o seu deferimento. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão que determinou a avaliação e penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel rural. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do bem de família e dos rendimentos dele provenientes. Preparo recolhido (ID 30589720). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o agravo revela-se inadmissível diante da não submissão da tese de impenhorabilidade dos direitos aquisitivos sobre o bem, por constituir bem de família, ao Juízo de origem, bem como, de outro lado, quanto à alegação de impenhorabilidade dos rendimentos do contrato de arrendamento, por não subsistir interesse recursal diante da revogação da decretação de penhora dos frutos do aludido contrato (ID de origem 107058326). Compulsando os autos de referência (n. 0754816-70.2020.8.07.0016), verifica-se que o agravante, ao se manifestar acerca do pedido de penhora do imóvel em comento (ID de origem 104416155), declinou apenas a tese de impenhorabilidade dos rendimentos que aufere com o contrato de arrendamento do bem, com base no art. 833, IV, do CPC, para justificar a necessidade de indeferimento do pedido. Lado outro, nessa instância recursal, o agravante passou a sustentar a tese de impenhorabilidade do imóvel por constituir, supostamente, bem de família, na forma do art. 1o da Lei 8.009/1990. Nessa toada, o exame da tese apresentada pelo agravante em grau recursal implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, motivo pelo qual o recurso não merece conhecimento nesse aspecto. Sobre o tema, vejam-se os seguintes precedentes desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO AJUSTE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRDITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de agravo de instrumento não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...). (Acórdão 1354219, 07115842220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Os argumentos ora apresentados não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1290217, 07121709320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, falece interesse recursal quanto à impugnação da decisão agravada pelo deferimento da penhora dos frutos do contrato de arrendamento do bem imóvel pertencente ao devedor/agravante. Quanto ao ponto, a decisão recorrida (ID de origem 106268568) consignou o seguinte, in verbis: (...) Quanto aos frutos, apesar de alegar que a renda obtida com o arrendamento representa a sua única fonte de sustento, não há prova nos autos de que tal informação corresponda à realidade. Por tal razão, não há óbice à constrição de tais valores. Em decisão posterior, de ID de origem 107058326, o Juízo a quo revogou tal disposição. Confira-se: Diante das informações prestadas pelos Exequentes na peça de ID n. 106410721, revogo os parágrafos 5o ao 7o da decisão de ID n. 106268568, relacionados à penhora dos frutos. Nesse contexto, a presente insurgência recursal também não preenche o pressuposto intrínseco de admissibilidade de interesse para recorrer. Com efeito, compreende-se que o interesse processual está vinculado ao binômio utilidade-necessidade. Assim, a parte recorrente deve esperar, em tese, que o recurso interposto proporcione situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela proferida na decisão impugnada, bem como que o recurso seja a via necessária para obtenção do bem da vida pleiteado. Nesse sentido, veja-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves acerca do tema1: Existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A análise dos autos revela, portanto, não subsistir interesse recursal para reformar a decisão que deferiu a penhora dos frutos do contrato de arrendamento sobre o imóvel do agravante, visto que tal decisão já foi revogada pelo Juízo recorrido. 3. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC2 e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios3. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 12 de Novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único. 9. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1613. 2 Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 3 Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;